Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-71.2000.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000282-71.2000.8.11.0029)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Banco do Brasil S/A em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 99634957, em que dei parcial provimento ao apelo interposto por Heraldo Gelson Felten e Outros e, por conseguinte, redistribuí o ônus da sucumbência em 80% para os Apelantes e 20% para o Apelado, mantidos os honorários advocatícios e vedada a compensação.
Inconformado, o Embargante alega que o julgado é obscuro, contraditório e omisso, porque deixou de considerar que o Embargante sucumbiu em parte mínima do pedido, o que faz com que os Embagados sejam responsáveis pela integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Assevera que o acolhimento de um dos requerimentos dos Embargos à Execução não pode atribuir ao Embargante o ônus da sucumbência, porque o pedido acolhido corresponde a um pequeno percentual do total do pleito.
Sustenta, no mais, que, em sendo mantida sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes devem ser arbitrados de acordo com o artigo 85, § 2o, do CPC, levando-se em conta o proveito econômico a ser obtido pelos Embargados diante do recálculo da dívida, pois o fato de não haver menção sobre isso na decisão recorrida, faz dela omissa.
Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso com atribuição de efeitos infringentes.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Fundamento e decido.
De proêmio, registro que estes Aclaratórios devem ser julgados monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2.o do CPC, pois foram opostos contra decisão unipessoal da Relatora.
Do cotejo da decisão recorrida com as razões apresentadas pelo Embargante, não verifico as alegadas obscuridade, contradição e omissão, à luz do art. 1.022 do CPC.
Com efeito, é consabido que os embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.
Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.
Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado.
No que tange à irresignação do Embargante quanto à proporcionalidade de divisão dos honorários, clamando aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC, tenho que não lhe assiste razão, porque, além de a sua alegação não se amoldar às hipóteses previstas para oposição dos embargos de declaração, a situação foi muito bem analisada na decisão recorrida, já que o caso concreto conduz à aplicação da sucumbência recíproca.
Ficou bem esclarecido na decisão que as questões submetidas ao duplo grau de jurisdição foram tão-somente: capitalização mensal e comissão de permanência cumulada com outros consectários, conforme pequeno trecho que abaixo transcrevo:
[...] Esclarecido esse ponto, passo a examinar os encargos questionados sobre as CPR renegociadas e a que está sendo cobrada, notadamente: capitalização mensal e comissão de permanência cumulada com outros consectários. As demais questões apresentadas na inicial dos Embargos à Execução não foram devolvidas para o duplo grau, sendo vedado do julgador analisá-los de ofício.”
Então, de um lado, tem-se a vitória dos embargados quanto ao reconhecimento da abusividade da cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos de mora e, de outro, o êxito do Embargante na manutenção da sentença quanto à capitalização mensal e demais questões não submetidas à apreciação no duplo grau de revisão.
Tendo em vista que houve reforma de parte importante daquilo que foi submetido ao duplo grau, porém, sem ignorar que havia outras questões já resolvidas na sentença, esta Relatora dividiu a sucumbência de forma proporcional, como previsto pelo artigo 86, caput, do CPC, que assim dispõe: se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Inclusive, esse entendimento já foi por mim exposto em outros casos, como demonstra a jurisprudência abaixo colacionada:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECEBIMENTO INTEGRAL PELOS CAUSÍDICOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. O caso concreto conduz à aplicação da sucumbência recíproca pois, de um lado, tem-se a vitória das Agravantes à indenização securitária e, de outro, o êxito da Seguradora Agravada em afastar a condenação ao pagamento da indenização pelos danos morais supostamente sofridos pelas Recorrentes. Considerando que as despesas relacionadas aos honorários advocatícios foram redistribuídas proporcionalmente entre as partes, incumbe às Agravantes adimplirem os honorários do causídico da parte Agravada, com a ressalva do art. 98, § 3.o do CPC. E, de outro lado, é dever da Seguradora efetuar o pagamento da verba honorária ao advogado da Segurada. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos. (TJ-MT 10089559620208110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2021)
Logo, não há razão para se falar em obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida.
Ademais, quanto à questão levantada de omissão na decisão por ausência de menção ao artigo 85, § 2o, do CPC, no caso dos honorários advocatícios fixados, destaco que a verba foi fixada em sede de sentença, nos termos do citado artigo 85, § 2o, III, do CPC e foi mantida pela decisão recorrida, não assistindo razão ao Embargante, também, nesse ponto.
Ressalto, por fim, que nos casos de oposição de embargos de declaração, a meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.
Feitas as considerações necessárias, REJEITO OS ACLARATÓRIOS.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora